Tribunal: CARF
Processo: 10925.902914/2016-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Wilson Fernandes Guimarães
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.902914/2016-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.494 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2021
Recorrente
FRIAVES INDUSTRIAL DE ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
CONCEITOS DE INSUMOS NA SISTEMÁTICA NÃO-CUMULATIVA
Na sistemática da apuração não-cumulativa, deve ser reconhecido crédito
relativo a bens e insumos que atendam aos requisitos da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp 1.221.170/PR, julgado na sistemática
de recursos repetitivos.
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos
alimentícios, desde que destinados à manutenção, preservação e qualidade do
produto, enquadram-se na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR
PRECLUSÃO. INOVAÇÃO DE DEFESA. NÃO CONHECIMENTO.
Considerar-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela manifestante, precluindo o direito de defesa trazido somente no
recurso voluntário. O limite da lide circunscreve-se aos termos da
Manifestação de Inconformidade.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA APURAÇÃO DOS CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural da não cumulatividade acumulado ao final do trimestre,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
Para incidência de SELIC deve haver mora da Fazenda Pública, configurada
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco, nos termos do art. 24 da Lei n. 11.457/2007.
Aplicação do o art. 62, § 2o, do Regimento Interno do CARF.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma
resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a característica do crédito
como meramente escritural.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.902914/2016-12
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para i) afastar as glosas incidentes sobre os créditos
decorrentes da aquisição de embalagens, etiquetas, lubrificantes e combustíveis e ii) afastar as
glosas incidentes sobre os créditos decorrentes da aquisição dos correspondentes ao CFOP
1556/2556, respectivamente: detergente; fibra para limpeza pesada e leve e, Hidróxido de Sódio
e Soda Cáustica. E, por maioria de votos, dar parcial provimento ao recurso voluntário para iii)
reconhecer a incidência da SELIC sobre o crédito pleiteado após 360 dias do pedido. Divergiu o
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais que negava provimento ao recurso voluntário neste
tópico.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juciléia de Souza Lima - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Salvador Cândido Brandão Junior, Ari Vendramini, Marco Antônio Marinho
Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Juciléia de Souza Lima (Relatora).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente contra o deferimento parcial do
Pedido de Ressarcimento (PER) eletrônico por meio do qual a contribuinte solicitou
ressarcimento da contribuição para o Programa de Integração Social (PIS/PASEP), no regime
não cumulativo – mercado interno.
Em análise ao pleito da contribuinte, a autoridade fiscal de origem, mediante Acórdão Recorrido,
reconheceu parcialmente o crédito.
O direito creditório pleiteado é decorrente da aquisição de bens utilizados como insumos no
processo produtivo da Recorrente. Na origem, a autoridade fiscal entendeu que o crédito
pleiteado supramencionados não se amoldavam no conceito de insumos, sendo eles:
a) Material de Embalagens e Etiquetas: caixas de papelão, caixas de isopor, filme stretch,
etiquetas, sacos plásticos, entre outros;
b) Dos materiais de manutenção;
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

c) Das Peças em geral: abraçadeira, adaptador, anel, arruela, bobina, broca, bucha, cabo,
chumbador, conector, conexão, correia, correia dentada, corrente, rolamento, entre outros
produtos;
d) Dos serviços utilizados como insumo;
e) Ativos imobilizados- encargos de depreciação ref. ao Anexo V- Construção do Frigorífico
parte da produção;
f) Por último, a contribuinte, ainda, pleiteia o reconhecimento da incidência de correção
monetária sobre os créditos reclamados.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora.
I- DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos legais de admissibilidade,
razões pelas quais deve ser conhecido.
Em observância ao teor da liminar que determina a célere apreciação por este órgão julgador de
Recursos Fiscais, resta cumprida ante a sua colação em pauta para julgamento na primeira
oportunidade.
Ausentes quaisquer arguição de preliminares prejudiciais de mérito, passo a apreciar o mérito da
causa.
II- DO MÉRITO
2.1- O conceito de insumos na atual sistemática da não cumulatividade para a Contribuição
do PIS/PASEP e da COFINS
Do relatório fiscal, pode-se observar que a fiscalização auditou os livros contábeis, fiscais e
demais documentos, como planilhas juntadas pela Recorrente durante o procedimento e, como
conclusão, afirmou que não há inconsistências nos valores escriturados. Portanto, como não
houve divergências ou inconsistências na escrituração contábil e fiscal da Recorrente, as glosas
efetuadas foram levadas a efeito em decorrência de uma questão de fato: a ausência de elementos
probatórios do direito creditório pleiteado como será oportunamente examinado.
Pois bem. Alega a Recorrente que o conceito de insumo recebeu interpretação equivocada pelo
órgão julgador “a quo”, merecendo em sede recursal, o acordão objeto do presente recurso ser
modificado.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

Aprecio.
É pacífica a existência de um novo conceito de insumo que se sobrepõe aos trazidos pelas
Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2003.
Aproximando-se do conceito de insumo utilizado pela sistemática da não cumulatividade do IPI
– Imposto sobre Produtos Industrializados, estabelecido no artigo 226 do Decreto no 7.212/2010
– Regulamento do IPI, a Secretaria da Receita Federal expediu as Instruções Normativas de no
247/2002 e 404/2003, as quais previam que o conceito de insumos, passíveis de creditamento
pela Contribuição ao PIS/Pasep, amoldar-se-ia, somente, quando o insumo fosse efetivamente
incorporado ao processo produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de
serviços, carecendo, obrigatoriamente, sofrer desgaste pelo contato com o produto a ser atingido
ou com o próprio processo produtivo, ou seja, para que o bem fosse considerado insumo ele
deveria ser matéria-prima, produto intermediário, material de embalagem ou qualquer outro bem
que sofresse alterações tais como: o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas. Todavia, excluía-se os insumos indiretos, independentemente, de quaisquer
modificações na estrutura destes decorrente do processo produtivo.
Posteriormente, evoluiu-se no estudo do conceito de insumo ao basear-se nos artigos 290 e 299
da legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica, do Decreto no 3.000/1999– Regulamento
do Imposto de Renda, entendendo-se como insumo todo e qualquer despesa dedutível da pessoa
jurídica com o consumo de bens e serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação
de serviços como um todo. A doutrina e a jurisprudência entenderam que tal entendimento
alargava, em demasia, o conceito de insumo, equiparando-o ao conceito contábil de custos e
despesas operacionais da atividade produtiva da empresa, e não apenas a sua produção.
Na sequência, a legislação, de forma esparsa, passou a regulamentar a sistemática da não
cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP, adotando critérios relacionáveis à obtenção de
receita e não ao processo produtivo da empresa.
Por fim, o Superior Tribunal de Justiça pôs fim a controvérsia no julgamento do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, através do voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, quando
definiu o conceito de insumo para fins da sistemática da não cumulatividade das contribuições
sociais, sintetizando o conceito na ementa, “in verbis”:
TRIBUTÁRIO.
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ADMINISTRATIVA
PELAS
INSTRUÇÕES
NORMATIVAS
247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ PROPÓSITO RESTRITIVO E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II,
da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e
equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se
a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.

Neste contexto, em observância ao julgamento do STJ, a Secretaria da Receita Federal, por força
do disposto no artigo 19 da Lei no 10.522/2002 e na Portaria Conjunta PGFN/RFB no 01/2014,
expediu o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018, para alinhar o seu entendimento frente à
nova definição de insumos pelo Poder Judiciário, bem como, a vinculabilidade desta a todos os
órgãos da administração fazendária.
Assim, são insumos, para efeitos do inciso II do artigo 3o da lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003, todos os bens e serviços essenciais, utilizados de forma direta ou indireta, no
processo produtivo ou na prestação de serviços para a obtenção da receita objeto da atividade
econômica do seu adquirente, cuja subtração comprometa a qualidade da própria atividade da
pessoa jurídica.
Aqui, estabeleceu-se um binômio- essencialidade e relevância, como critérios cumulativos e
determinantes para que determinado bem ou serviço possa fazer jus aos benefícios do
aproveitamento de créditos na sistemática da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/Pasep e
da COFINS.
Pois bem. A Recorrente aduz que, segundo o artigo 3o, II, as Leis nos 10.637, de 2002 e 10.833,
de 2003, todos os bens e serviços “utilizados especificamente no processo produtivo e
indispensáveis para a atividade” devem ser considerados insumos, sejam eles aplicados
diretamente ou não sobre os bens produzidos. Daí, a Recorrente irresigna-se contra o
entendimento atribuído ao crédito pleiteado ao alegar que a Autoridade Fiscal de piso utilizou-se
de um conceito restritivo do termo “insumo” em sua análise em prejuízo ao entendimento
consolidado no Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no
1.221.170/PR, dado que, não obstante a devida observância ao julgado do STJ, mesmo assim, foi
mantida a glosa sobre os créditos oriundos de alguns itens.
Porém, compulsando-se os autos e a peça recursal, que o “equivocado” do entendimento a
respeito do novo conceito de insumo pelo julgador de piso não encontra amparo legal, pelo
contrário, resta incontroverso que em diversos momentos, a glosa foi mantida ante a ausência de
elementos probatórios de seu direito creditório como passamos a examinar.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

2.2- Dos Materiais de Embalagens e Etiquetas
Do Contrato Social da Recorrente pode-se extrair que o seu objeto social é: “A sociedade terá
como objetivo a exploração das atividades de abate e industrialização de aves”.
Para o exercício de suas atividades, a Recorrente defende ser relevante e essencial a aquisição de
materiais de embalagens e etiquetas que são utilizadas para garantir a integridade dos produtos
contra deterioração e danos como restou reconhecido pelo r. Sr. Auditor Fiscal ao tratar de
“produtos essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo”.
Tais embalagens e etiquetas são: caixas de papelão, caixas de isopor, filme stretch, etiquetas,
sacos plásticos, entre outros.
No julgamento do acórdão atacado pela Recorrente, dado que embora restou reconhecido serem
“essenciais à garantia da integridade de seu conteúdo” a aquisição de tais embalagens e etiquetas,
entendeu o r. julgador “a quo” que assim o são já na fase de transporte do produto acabado, ou
seja, após finalizado o processo produtivo, e, por consequência, não se amoldavam ao conceito
de insumos as embalagens destinadas ao transporte de mercadorias acabadas, nos termos das IN
SRF no 247, de 2002, e no 404, de 2004.
Outrossim, o r. julgador de piso também entendeu que para que embalagens e etiquetas sejam
consideradas insumos para fins de aproveitamento do crédito no regime não cumulativo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, seria necessário que tais embalagens fossem de
apresentação, agregando-se ao produto durante o seu processo de fabricação, ou seja, servissem
como embalagens do produto na forma em que este será posto à venda para o consumidor final.
Todavia, com a devida vênia, não compartilho do mesmo entendimento, pois, entendo que o
processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a finalização das etapas produtivas do
bem e que o processo de prestação de serviços, geralmente, se encerra com a finalização da
prestação ao cliente. Por consequência, os bens e serviços empregados, posteriormente, à
finalização do processo de produção ou de prestação, de fato, podem não ser considerados
insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens exigidos para que o bem ou
serviço produzidos possam ser comercializados. Por conseguinte, entendo, gize-se, só dão direito
a crédito com gastos de embalagens quando indispensáveis as mesmas para a manutenção,
preservação e qualidade do produto, como assim acontece no presente caso.
No mesmo sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, recentemente, já decidiu a questão
sob análise nos arestos 9303-011.184, 9303-010.575, 9303-010.448, 9303-010.118, dentre
outros. Todos versando acerca de embalagens de transporte de produtos alimentícios. Para
corroborar, com a devida vênia, transcrevo a ementa do julgado 9303-010.246 (de 11/03/2020),
de relatoria do ínclito Conselheiro Rodrigo Pôssas, votado à unanimidade, referente a empresa
produtora de frutas:
CUSTOS/DESPESAS. PRODUTOS. EMBALAGENS. TRANSPORTE. PRODUTOS
PROCESSADO-INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com produtos utilizados em embalagens para transporte e
apresentação dos produtos processado-industrializados pelo contribuinte enquadram-se na
definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o
contribuinte aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.

Neste ponto é de ser provido o recurso, afastando-se as respectivas glosas sobre o crédito
pleiteado.
2.3- Dos materiais para manutenção
Malgrado a regulamentação dos benefícios da não cumulatividade do PIS na qual permite a
dedução dos débitos apurados da respectiva contribuição, os créditos admitidos no artigo 3o, II,
as Leis no 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, a legislação em comento não eximiu o
contribuinte, aqui Recorrente, do ônus de comprovar perante à administração tributária se, de
fato, e, efetivamente, faz jus aos benefícios fiscais- da não cumulatividade concedidos pelo
legislador.
Para manutenção da glosa, a fundamentação utilizada pela autoridade fiscal de origem é a
ausência de elementos probatórios para comprovar o direito de crédito da Recorrente, o que não
foi rechaçada pela Recorrente que, preferiu repetir os mesmos argumentos apresentados em sua
manifestação.
Em sua defesa, a Recorrente, com veemência ataca a manutenção das glosas, todavia, reitera por
diversas vezes que “não é possível identificar precisamente em qual máquina ou equipamento
fora utilizado, instalado e/ou feito a manutenção” os itens que compõem o pedido de
ressarcimento, bem como, que a ausência dos elementos comprobatórios de seu direito de crédito
não constitui qualquer “óbice ao seu direito”. Entretanto, não é bem assim. Vejamos.

2.3.1- Dos materiais para manutenção- conserto, reforma, peças acessórias
Compulsando-se os autos fica evidenciado tal fato, e, a meu ver, torna incontroversa a ausência
de elementos probatórios concessivos do direito creditório da Recorrente. E não obstante seja
possível identificar alguma verossimilhança em algumas alegações, indubitavelmente, o pedido
genérico formulado pela Recorrente resultará na concessão parcial do seu pedido como passo a
expor.
Pois bem. Do relatório fiscal se pode extrair que foram glosados créditos decorrentes das
aquisições de materiais gerais para conserto, reforma, manutenção, peças acessórias para
manutenções dentre outros materiais com classificações nos Código Fiscal de Operação e
Prestação - CFOP 1556/2556, todos constantes no Anexo I.
O direito ao crédito em relação às aquisições mencionadas pela autoridade fiscal como
“materiais gerais, materiais para conserto, materiais para manutenção, materiais para reforma,
peças acessórios p/manutenções, entre outros” foi negado, não devido às discordâncias quanto à
natureza do bem, mas devido à ausência de comprovação da natureza alegada pela
interessada/pleiteante, ou seja, restando dúvidas quanto as informações prestadas, que o bem
adquirido foi utilizado como insumo, a Recorrente não poderia de fato ter o direito reconhecido
pela fiscalização.
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

Todavia, discordando com tal glosa, para infirmá-la, cabia à Recorrente, em sede do Recurso
Voluntário, trazer os elementos hábeis e suficientes para contrapô-la, ou seja, comprovar a
natureza alegada dos bens. Todavia, também, assim não o fez, limitando-se, a defender o seu
direito ao crédito em relação aos bens listados Anexo I, sem trazer provas de sua alegação.
A partir do que consta de tal Anexo não resta comprovado, como alega, que “todos os produtos
glosados neste tópico referem-se a materiais de reposição ou manutenção dos equipamentos e
máquinas do frigorífico”. A meu ver, tampouco restou comprovado que os bens se revestem das
condições para o creditamento a título de bem utilizado como insumo.
Neste ponto, não há como afastar a glosa ao crédito decorrente da aquisição de materiais gerais,
materiais para conserto, materiais para manutenção, materiais para reforma, peças acessórios
p/manutenções, entre outros.

2.4- Óleos lubrificantes e combustíveis
Outrossim, também foram glosadas as aquisições de “Óleos lubrificantes e combustíveis”.
Entende a Recorrente que a respectiva glosa ficou mantida em razão de estarem os bens sujeitos
à incidência monofásica das contribuições e, por consequência, não poderiam se amoldar ao
conceito de insumo.
Todavia, não é o que se extrai do r. julgamento de piso, pelo contrário, o entendimento do
julgador “a quo” foi no sentido que sobre as aquisições de “combustíveis e derivados utilizados
como combustível dos geradores de energia e na manutenção do maquinário industrial, embora
tais produtos se sujeitem ao regime de alíquotas diferenciadas (concentradas) ou tributação
monofásica, sofram tributação (nas refinarias de petróleo ou importadores), não existe qualquer
óbice para que os adquirentes possam se apropriar os créditos das contribuições conforme
entendimento firmado por meio Solução de Consulta Cosit no 496, de 27 de setembro de 2017,
vinculante no âmbito da RFB, em razão do art. 32 da Instrução Normativa RFB no 1.396, de
2013.
Por isso, voto por afastar a glosa sobre os créditos decorrentes das aquisições de óleos
lubrificantes e combustíveis.

2.5- Do CFOP 2556- Hidróxido de Sódio e Soda Cáustica
No tocante aos créditos decorrentes da aquisição de materiais para uso e consumo constantes no
Anexo I, descritos como: detergente e fibra para limpeza pesada e leve, estes primeiros
enquadrados no CFOP 1556; e o hidróxido de sódio e soda cáustica, estes últimos enquadrados
no CFOP 2556, considerando a atividade empresarial da Recorrente- frigorífico (ramo que exige
rigorosa higiene), entendo ser razoável que materiais de limpeza e desinfecção utilizados pela
pessoa jurídica na produção de bens possam ser considerados insumos geradores de créditos das
contribuições.
A Recorrente é empresa que trabalha com abate e industrialização de aves sujeita, portanto, às
rígidas normas de higiene e limpeza. No ramo a que pertence, as exigências de condições
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

sanitárias das instalações se não atendidas implicam na própria impossibilidade da produção e
em substancial perda de qualidade do produto resultante. A assepsia é essencial e imprescindível
ao desenvolvimento de suas atividades. Caso não faça uso de materiais de limpeza e de
desinfecção, certamente, haveria a proliferação de microorganismos na maquinaria e no
ambiente produtivo que agiriam sobre os alimentos, tornando-os impróprios para o consumo.
Assim, impõe-se considerar a abrangência do termo "insumo" para contemplar, no creditamento,
os materiais de limpeza e desinfecção por serem essenciais ao ambiente produtivo de empresa
Recorrente.
No presente caso, entendo que a atividade de frigoríficos, cuja qualidade é notadamente
dependente da limpeza de sua instalações, assim voto para afastar a glosa e reestabelecer o
crédito pleiteado pela Recorrente.

2.6- Das Peças em Geral
A Recorrente alega que o julgador de piso manteve as glosas sobre os créditos decorrentes das
aquisições de peças utilizadas na reposição e manutenção do maquinário e equipamentos sob o
argumento que ela, utilizando-se de descrições genéricas deixou de indicar em quais
equipamentos e máquinas da empresa os itens seriam utilizados, bem como, se tais bens já teriam
sido incorporados ou não ao ativo imobilizado da empresa. Corresponde tais bens aos seguintes
itens: “Peças em geral: abraçadeira, adaptador, anel, arruela, bobina, broca, bucha, cabo,
chumbador, conector, conexão, correia, correia dentada, corrente, rolamento, entre outros
produtos”.
Por sua vez, a Recorrente alega que todas as peças “são aplicadas diretamente no maquinário,
seja nas manutenções ou em reparos”, pelo que os custos com as aquisições destas são
“essenciais para o processo produtivo”, pois a falta deles importa na impossibilidade da
produção.
No tocante a ausência de elementos probatórios quanto ao seu direito creditório, a própria
Recorrente confirma que “não é possível identificar precisamente em qual máquina ou
equipamento as milhares de unidades dos itens foram instalados”. Ainda ressalta “desconhecer
qualquer norma contábil ou da própria administração tributária que exija tal identificação”,
bem como, entende ser “absurda e impossível cumprir tal exigência”. Continua afirmando que
“ainda que seja impossível identificar o local específico de utilização” seria fácil a constatação
da essencialidade dos bens no processo produtivo da Recorrente. Aqui, de fato, o entendimento
do Recorrente não possui respaldo legal.
Mostra-se incontroversa a ausência de elementos probatórios para concessão do direito
creditório. Pois, ante as reiteradas afirmações feitas pela própria Recorrente ao alegar ser
“impossível” identificar o local específico de utilização das peças sobre as quais pleiteia o crédito
decorrente de suas aquisições, no meu entendimento, ficou evidenciada a desnecessidade de
qualquer diligência para constatação ou a retratação dos fatos a permitir a sua análise
individualizada quanto à possibilidade de creditamento à luz do conceito de insumos definido pelo
STJ, embora, também tal providência também não tenha sido por ela pleiteada.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

Pois bem. Como se sabe, o regime não cumulativo do PIS e do COFINS consiste em deduzir,
dos débitos apurados de cada contribuição, os respectivos créditos admitidos na legislação. É
pacífico o entendimento de que os bens e serviços utilizados na manutenção de bens do ativo
imobilizado, diretamente ou indiretamente, responsáveis pelo processo de produção de bens
destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros podem ser considerados insumos.
Todavia, é ônus do contribuinte provar o seu direito creditório, nos termos dos art. 170 do CTN
c/c art. 373 do CPC/15. Porém, nas suas defesas, os argumentos trazidos pela Recorrente são
genéricos e remetem-se aos já apresentados em sua manifestação de inconformidade.
A Recorrente, entretanto, nada traz para demonstrar a essencialidade dos bens ou sua relevância.
Contudo, diante da ausência de prova de que os créditos pretendidos da aquisição de tais peças
tenham, efetivamente, natureza de insumo e, cumpram os requisitos do art. 3o, § 2o e § 3o da Lei
no 10.637/2002, o creditamento deve ser negado.
Desta forma, ante a descrição precária dos itens que compõem o direito creditório da Recorrente,
mantém-se o entendimento já firmado no julgamento de piso, restando hígidas neste tópico as
glosas efetuadas pela r. autoridade fiscal.

2.7- Dos serviços utilizados como insumo
No julgamento “a quo” foram glosados os valores dos serviços de “Manutenção de Máquinas e
Equipamentos, Conserto em produto malha de aço”, por não restar comprovado que o
atendimento aos critérios legais exigidos no art. 3o, § 2o e § 3o da Lei no 10.637/2002.
A interessada inicia sua argumentação afirmando que é indevido o indeferimento do crédito em
relação às aquisições de serviços, não aplicados diretamente na produção, por serem
fundamentais para o seu processo produtivo. Ainda, alega que não calculou créditos sobre todos
e quaisquer serviço que contratou, mas somente sobre “serviços necessários para o conserto e
manutenção de máquinas e equipamentos”, serviços estes “essenciais para o processo
produtivo”; diz que tal natureza “pode ser confirmada através da análise dos serviços glosados
constantes no Anexo I do despacho decisório”.
A presente questão se assemelha à do item anterior- peças em geral, onde não se trata de não ser,
mas sim da ausência de comprovação que seja.
De fato, é ônus do contribuinte provar o seu direito creditório, nos termos dos art. 170 do CTN
c/c art. 373 do CPC/15. O contribuinte figura como titular da pretensão e, como tal, possui o
ônus de prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Em outras palavras, o sujeito passivo
possui o encargo de comprovar por meio de documentos hábeis e idôneos, a existência do direito
creditório, demonstrando, notadamente por intermédio de sua escrita contábil e fiscal e
respectiva documentação de suporte que o direito invocado existe.
Assim, quanto a itens que não foram adequadamente descritos, importaria ao deslinde da suposta
controvérsia que fossem trazidos aos autos os elementos aptos a comprovar a existência de
direito creditório relativo a tais itens, capazes de demonstrar de forma cabal que incidiu em erro
a unidade de origem ao glosá-los. Mas assim não aconteceu.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

Desta feita, remetemo-nos aos mesmos fundamentos de decisão aventados no item 3 deste voto
para manter a presente glosa sobre o crédito pleiteado.
2.8- Ativos Imobilizados
2.8.1- Do Anexo V- Da Construção do Frigorífico
Do Anexo V, a glosa foi sobre o “construção do frigorífico” parte da produção. Acontece que a
Recorrente, inicialmente, limitou a sua defesa em relação as glosas relacionadas aos Anexos III e
IV do despacho decisório, e, assim, expressamente, apresentou anuência com a glosa do Anexo
V- Da Construção do Frigorífico.
Como essa matéria não consta da impugnação, sendo abordada apenas em sede recursal, resta
inviável o seu conhecimento em face da preclusão.
Há inúmeros precedentes do CARF consolidando o entendimento de que a matéria não trazida na
Impugnação precluiu e não pode ser analisada em segunda instância, o contrário representaria
supressão da primeira instância.Vide, por exemplo:
"PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO. DUPLO
GRAU DE JURISDIÇÃO.
Não pode a Recorrente alegar, em sede recursal, matéria não impugnada, caso
contrário ter-se-ia a análise inicial de defesa na fase recursal, o que causaria supressão
de instância, pois os argumentos levantados seriam analisados apenas e diretamente
em segunda instância" (CARF, 3a Seção, 2a Câmara, 2a Turma Acórdão no 3202-
001.601, Sessão de 18 de março de 2015, Rel. Cons. Gilberto de Castro Moreira
Júnior).

"PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
IMPUGNAÇÃO INOVADORA. PRECLUSÃO.
No Processo Administrativo Fiscal, dada à observância aos princípios processuais da
impugnação específica e da preclusão, todas as alegações de defesa devem ser
concentradas na impugnação, não podendo o órgão ad quem se pronunciar sobre
matéria antes não questionada, sob pena de supressão de instância e de violação ao
devido processo legal" (CARF, 2aSeção, 3a Câmara, 2a Turma Ordinária, Acórdão no
2302002.387, Sessão de 13 de março de 2013, Rel. Cons. Arlindo da Costa e Silva).
Consequentemente, não há que se falar em constituição de lide no tocante a matéria de defesa
não trazida na manifestação de inconformidade, mas que veio aos autos somente no recurso
voluntário em razão da preclusão.
A preclusão encontra fundamento no art. 303 do CPC:
Art.303. Depois da contestação, só é lícito deduzir novas alegações quando:
I- relativas a direito superveniente;
II­ competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III- por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e
juízo.

Por sua vez, além do que, o Decreto n.o 70.235/72 dispõe:
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Na lição de Chiovenda, repetida por Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, tem-se
que a preclusão consiste na perda, ou na extinção ou na consumação de uma faculdade
processual. Isso pode ocorrer pelo fato:
i) de não ter a parte observado a ordem assinalada pela lei ao exercício da faculdade,
como os termos peremptórios ou a sucessão legal das atividades e das exceções;
ii) de ter a parte realizado atividade incompatível com o exercício da faculdade, como
a proposição de uma exceção incompatível com outra, ou a prática de ato incompatível
com a intenção de impugnar uma decisão;
iii) de ter a parte já exercitado validamente a faculdade. (MARINONL Luiz Guilherme
e ARENHART, Sérgio Cruz Arenhart. Manual do Processo de Conhecimento. São
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 665, apud CHIOVENDA, Giuseppe. "Cosa
giugata e preclusione", in il “Saggi di diritto processuale civile. Milano: Giuffrè, 1''
1993, vol. 3. p. 233.)

A cada uma das situações acima corresponde, respectivamente, os três tipos de preclusão: a
temporal, a lógica e a consumativa. No caso em tela ocorreu a preclusão temporal, consistente na
perda da oportunidade que o contribuinte teve para tratar da questão na impugnação, sendo certo
que os princípios da informalidade, da verdade material, do contraditório e da ampla defesa,
referidos na peça recursal, não socorrem a pretensão da Recorrente.
Assim, com fundamento em sede recursal, somente, é possível apresentar novas alegações em
casos excepcionais como preceitua o art. 342 do CPC, sob pena da ocorrência da preclusão, o
qual o transcrevemos:
Art. 342. Depois da contestação, só é lícito ao réu deduzir novas alegações quando:
I - relativas a direito ou a fato superveniente;
II - competir ao juiz conhecer delas de ofício;
III - por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau
de jurisdição.
Ora, para o conhecimento do recurso voluntário há necessidade de que exista coerência entre a
manifestação de inconformidade e o recurso apresentado, pois a lógica do sistema implica em
considerar que este busca a reforma da decisão denegatória do seu pedido formulado conforme
os contornos estabelecidos pela manifestação de inconformidade.
Todavia, uma vez constatado que o contribuinte alegou defesa que não constam na manifestação
de inconformidade, por certo que se opera a inovação da defesa, pelo que, não poderá ser
conhecido o recurso, caso contrário, implicaria em aceitar como válida a inovação à lide na fase
recursal, ocasionando ofensa ao devido processo legal, bem como ofensa ao princípio da
devolutibilidade, principalmente porque ao julgador de piso não foi dada a possibilidade de
enfrentar as questões agora trazidas no recurso, o contrário, seria supressão de instâncias, o que
não permitido pela legislação processual.
Além do que, como já dito, a falta de adequação entre o recurso e a manifestação de
inconformidade configura necessariamente ausência de lide em relação à matéria agora
impugnada apenas em segundo grau.
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

Ante o exposto, neste tópico, face da ocorrência de inovação dos argumentos da defesa, não há
como afastar a glosa relativa ao aproveitamento de crédito sobre encargos de depreciação
referente ao Anexo V- Da Construção do Frigorífico, parte da produção.
2.9- Da Correção Monetária
Por último, a Recorrente requer o reconhecimento da correção monetária sobre o valor dos
créditos pleiteados pela contribuinte.
Voto por aplicar a incidência da SELIC, ante o indeferimento do pedido de ressarcimento
apresentada pela Recorrente pela Fazenda Pública.
Todavia, em observância ao art. 62 do Regimento Interno do RICARF que veda aos membros
destas turmas de julgamento deixarem de observar decisão definitiva do STJ ou do STF, em sede
de recursos repetitivos nos moldes dos arts. 1.036 a 1.041 do NCPC, e, no que diz respeito à
aplicabilidade da Súmula 125 proferida por este C. CARF, a qual afasta a aplicação de correção
monetária ou juros aos pedidos de ressarcimento de PIS e COFINS, é mister esclarecer o que
segue.
A Súmula 125 se restringe aos créditos escriturais do regime não cumulativo para fins de
dedução do PIS e da COFINS devidos pela incidência dos tributos em cada período de apuração,
a qual prevê a não incidência de correção monetária ou juros sobre os pedidos de ressarcimento,
pois pela natureza escritural dos créditos, e, a ausência de pleito, não há como se falar em mora
por parte da Fazenda Pública.
Sendo assim, partindo da Súmula CARF n. 125 e dos artigos 13 e 15 da Lei n. 10.833, de
29.12.2003, que vedam a atualização monetária de créditos objeto de ressarcimento de COFINS
e contribuição ao PIS não cumulativas, já era pacífico na jurisprudência, o entendimento de que
créditos escriturais decorrentes do princípio da não cumulatividade (Recurso Especial n.
1.035.847/RS), poderiam ter a sua natureza escritural descaracterizada, quando restasse
configurada resistência ilegítima ao ressarcimento por parte do Fisco (Súmula STJ no 411).
Neste sentido, em 06.05.2020, sob relatoria do Ministro Sérgio Kukina, foi publicada decisão da
1a Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que julgou procedente o Recurso Especial n.
1.767.945/PR, apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Repetitivo n. 1003). Na
ocasião, foi firmada a seguinte tese: “O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei
n. 11.457/2007)”, como transcrevemos a ementa “in verbis”:
TRIBUTÁRIO. REPETITIVO. TEMA 1.003/STJ. CRÉDITO PRESUMIDO DE
PIS/COFINS.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
APROVEITAMENTO
ALEGADAMENTE OBSTACULIZADO PELO FISCO. SÚMULA 411/STJ.
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO
EXAURIMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS A QUE ALUDE O ART. 24 DA LEI
N. 11.457/07. RECURSO JULGADO PELO RITO DOS ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015.
1. A Primeira Seção desta Corte Superior, a respeito de créditos escriturais, derivados
do princípio da não cumulatividade, firmou as seguintes diretrizes:
(a) "A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes do princípio
constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais), por ausência de previsão
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

legal" (REsp 1.035.847/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 03/08/2009 -
Tema 164/STJ);
(b)"É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu
aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco" (Súmula 411/STJ); e
(c) "Tanto para os requerimentos efetuados anteriormente à vigência da Lei 11.457/07,
quanto aos pedidos protocolados após o advento do referido diploma legislativo, o
prazo aplicável é de 360 dias a partir do protocolo dos pedidos (art. 24 da Lei
11.457/07)" (REsp 1.138.206/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe
01/09/2010- Temas 269 e 270/STJ).
2. Consoante decisão de afetação ao rito dos repetitivos, a presente controvérsia cinge-
se à "Definição do termo inicial da incidência de correção monetária no ressarcimento
de créditos tributários escriturais: a data do protocolo do requerimento administrativo
do contribuinte ou o dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias previsto no art.
24 da Lei n. 11.457/2007".
3. A atualização monetária, nos pedidos de ressarcimento, não poderá ter por termo
inicial data anterior ao término do prazo de 360 dias, lapso legalmente concedido ao
Fisco para a apreciação e análise da postulação administrativa do contribuinte.
Efetivamente, não se configuraria adequado admitir que a Fazenda, já no dia seguinte
à apresentação do pleito, ou seja, sem o mais mínimo traço de mora, devesse arcar
com a incidência da correção monetária, sob o argumento de estar opondo "resistência
ilegítima" (a que alude a Súmula 411/STJ). Ora, nenhuma oposição ilegítima se
poderá identificar na conduta do Fisco em servir-se, na integralidade, do interregno de
360 dias para apreciar a pretensão ressarcitória do contribuinte.
4. Assim, o termo inicial da correção monetária do pleito de ressarcimento de crédito
escritural excedente tem lugar somente após escoado o prazo de 360 dias para a
análise do pedido administrativo pelo Fisco.
(...)
6. TESE FIRMADA: "O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo
pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007)".
7. Resolução do caso concreto: Recurso Especial da Fazenda Nacional provido.
REsp1767945/PR, Recurso Especial 2018/0243465-0. Relator(a) Ministro Sérgio
Kukina. Órgão Julgador S1– Primeira Seção, Data do Julgamento 12/02/2020. DJe
06/05/2020.

Ante todo o exposto, o REsp no 1.767.945/PR, julgado em sede de recursos repetitivos, teve seu
acórdão publicado em 06/05/2020, com trânsito em julgado em 28/05/2020, ou seja,
posteriormente à Súmula CARF no 125. Por esta razão, em observância ao art. 62 do Regimento
Interno do RICARF, entendo que a Súmula no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas, não incidirá correção
monetária ou juros sobre o crédito pleiteado, quando mantida a sua natureza escritural, bem
como, quando não houver resistência injustificada por parte do Fisco superior a 360 dias
contados da data do pedido de ressarcimento nos termos do que foi decidido pelo STJ.
Nestes termos, voto por aplicar a incidência da SELIC, ante o indeferimento do pedido de
ressarcimento apresentada pela Recorrente pela Fazenda Pública.
III- DA CONCLUSÃO
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-010.494 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10925.902914/2016-12

3.1- Diante do exposto, VOTO para dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para:
i) afastar as glosas incidentes sobre os créditos decorrentes da aquisição de embalagens e
etiquetas, lubrificantes e combustíveis;
ii) afastar as glosas incidentes sobre os créditos decorrentes da aquisição dos correspondentes ao
CFOP 1556/2556, respectivamente: detergente e fibra para limpeza pesada e leve, e, Hidróxido
de Sódio e Soda Cáustica; e,
iii) reconhecer a incidência da SELIC sobre o crédito pleiteado contando-se a partir dos 360 dias
do pedido.

É como voto.
Juciléia de Souza Lima- Relatora

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital